Tribunal: STF
Processo: ARE 1153315
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-01-06
Data de publicação: 2025-01-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM POLÍTICAS PÚBLICAS. EXCEPCIONALIDADE. FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ADAPTADO A PORTADOR DE NECESSIDADES ESPECIAIS. REEXAME DE NORMA LOCAL E DE FATOS E PROVAS. ÓBICES DOS VERBETES Nº 279 E Nº 280 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



   



    1. Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário apresentado contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue transcrita:



    “REEXAME NECESSÁRIO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - FORNECIMENTO DE TRANSPORTE ESPECIAL - PORTADOR DE DEFICIÊNCIA FÍSICA - FREQUÊNCIA ÀS AULAS NA APAE - ACESSO À EDUCAÇÃO. 



    - O fornecimento de transporte especial a portador de deficiência física, além de efetivar o disposto na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgada através do Decreto nº 6.949/09, vai de encontro também com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), com o direito à educação (art. 205, CR/88) e ao transporte como instrumento para a sua efetivação (artigo 208, VII, CR/88).” (e-doc. 1, p. 205).



    2. Nas razões do presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta ofensa aos arts. 2º, 5º, caput, 23, inc. II, 37, caput, 196 e 197 da Constituição da República (CRFB). Sustenta existirem várias linhas de transporte coletivo que atendem à portadora de necessidades especiais em questão, muitas delas a poucos metros da sua residência, estando os veículos adaptados e sendo gratuito o seu transporte e o de seu acompanhante. Aduz não ser possível beneficiar uma minoria de munícipes em prejuízo do transporte coletivo regular, sob pena de ofensa ao princípio da supremacia do interesse público (e-doc. 1, p. 264-277).



    É o relatório. 



    Decido.



    3. Para melhor exame da controvérsia constante do recurso extraordinário, transcrevo os fundamentos do voto condutor do julgamento relativo à análise da apelação:



   “É incontroverso, na espécie, que a interessada Samara Natividade Mattos é portadora de deficiência física, atraindo, portanto, as disposições previstas na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência, promulgado em nosso ordenamento através do Decreto nº 6.949/09. 



   Especialmente no artigo 9º, ao tratar sobre a acessibilidade do portador de deficiência, ficou ajustado entre os Estados signatários a adoção de medidas apropriadas para promover o seu acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao transporte e a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, dentre outros, senão vejamos: 



    Artigo 9. Acessibilidade 



    A fim de possibilitar às pessoas com deficiência viver de forma independente e participar plenamente de todos os aspectos da vida, os Estados Partes tomarão as medidas apropriadas para assegurar às pessoas com deficiência o acesso, em igualdade de oportunidades com as demais pessoas, ao meio físico, ao transporte, à informação e comunicação, inclusive aos sistemas e tecnologias da informação e comunicação, bem como a outros serviços e instalações abertos ao público ou de uso público, tanto na zona urbana como na rural. (...) 



   No mesmo sentido, preceitua o artigo 2º, da Lei nº 7.853/89, que, dentre outras providências, dispõe sobre a integração social das pessoas portadoras de deficiência: 



    Art. 2º Ao Poder Público e seus órgãos cabe assegurar às pessoas portadoras de deficiência o pleno exercício de seus direitos básicos, inclusive dos direitos à educação, à saúde, ao trabalho, ao lazer, à previdência social, ao amparo à infância e à maternidade, e de outros que, decorrentes da Constituição e das leis, propiciem seu bem-estar pessoal, social e econômico. 



   In casu, o fornecimento de transporte especial a portador de deficiência física, além de efetivar o disposto na referida Convenção Internacional e na Lei nº 7.853/89, vai de encontro também com o princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, da CR/88), com o direito à educação (art. 205, CR/88) e ao transporte como instrumento para a sua efetivação (artigo 208, VII, CR/88). 



   Ademais, no âmbito do Município de Juiz de Fora, a Lei nº 8.919/96, em seu artigo 1º, assegura o acesso de pessoas portadoras de deficiência física e com dificuldades de locomoção ao sistema de transporte adaptado. Aludido dispositivo é regulamentado pelo Decreto nº 10.092/09, que, em seu artigo 2º, discorre sobre a complementação de veículos adaptados, a saber: 



    Art. 2º O transporte de pessoas com deficiência física e com dificuldades de locomoção será complementado por veículos adaptados, do tipo VAN ou similar, que atenderão os usuários de porta a porta, desde que necessitem do referido sistema nos termos definidos pelo regulamento específico. (...) 



   Nesse espeque, a pretensão da autora está amparada não só pelos princípios constitucionais vigentes, de forma a assegurar o seu pleno acesso à educação e ao transporte, como também pela legislação infraconstitucional, notadamente a municipal, a qual permite o fornecimento de transporte adaptado, seja por meio de vans ou similares, a pessoas portadoras de deficiência que demonstrem a necessidade de seu uso, o que ficou comprovado no caso em exame. 



   Frise-se que, ao contrário dos argumentos levantados pelo Município apelante, em nenhum momento a sentença hostilizada determinou o fornecimento exclusivo de transporte à parte interessada. Por outro aspecto, tendo em vista a finalidade do provimento jurisdicional, qual seja, propiciar à beneficiária a participação nas aulas na APAE, não se revela descabida a exigência de que o veículo esteja disponível nos horários de entrada e saída da associação, justamente para permitir que a requerente possa efetivamente frequentar as aulas ministradas. 



    Negar o fornecimento de transporte especial a portador de deficiência física, o qual visa oportunizar a frequência em escola na qual está matriculado, implicaria, de forma indireta, em tolher a garantia constitucional de atendimento educacional especializado, insculpida no artigo 208, III, da Carta Magna.



   (...)



   Assim, o direito resguardado na sentença não viola a supremacia do interesse público sobre o privado, como quer fazer crer o recorrente. Além disso, não se está retirando da Administração Pública Municipal a prerrogativa de organizar como se dará o suprimento desse tipo de demanda no Município, eis que, assim como ressaltado no apelo, outras 663 pessoas com deficiência também necessitam do transporte alternativo de apoio. 



   O que não se pode consentir é que, diante da comprovada necessidade da parte interessada, o Município se omita quanto ao seu dever de garantir o acesso a pessoas portadoras de deficiência à educação pela falta de oferta de transporte adequado, sob o argumento de existirem centenas de outros usuários em situação similar que reclamam a fruição do mesmo serviço. 



   Feitas tais considerações, entendo que deve ser mantida incólume a sentença hostilizada.” (e-doc. 1, p. 208-212).



    4. É de grande sensibilidade o tema da atuação do Poder Judiciário em matéria de políticas públicas, uma vez que envolve a necessária interdependência das tarefas constitucionalmente cometidas a cada um dos Três Poderes, encarregados das competências de legislar, administrar e julgar, conforme o art. 2º da Carta da República.  



    5. Em aprofundamento da refutada sistemática de freios e contrapesos, é reconhecida a possibilidade de o Poder Judiciário, em situações excepcionalíssimas, manifestar-se sobre políticas públicas com o objetivo de instar a Administração a cumprir o mister que lhe já é atribuído pela Constituição, notadamente, no que se refere à proteção conferida aos portadores de necessidades especiais.  



    6. Nessa ordem de ideias, o STF produziu jurisprudência no sentido de que a atuação do Judiciário deve ater-se a casos peculiares, nos quais se constate inércia do Poder Público (ARE nº 1.408.531-AgR/RJ, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 07/02/2023; p. 08/02/2023; ARE nº 1.289.323-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 04/10/2021, p. 13/10/2021; ARE nº 1.230.668-AgR-EDv-AgR/AM, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 16/08/2022, p. 29/08/2022).   



    7. Noutro giro, é considerada excessiva a atuação do Judiciário quando não demonstrada situação de ilegalidade ou abuso de poder, sobressaindo incabível, de todo modo, a supressão completa da margem administrativa de decisão por eventual comando jurisdicional. Confiram-se, nesse aspecto, precedente desta Suprema Corte:  



    “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2. Direito Administrativo. 3. defensoria pública. Implantação de plantão permanente na cidade de Erechim. Mérito administrativo. Impossibilidade de ingerência do Poder Judiciário ante a ausência de ilegalidade ou abuso de poder. Princípio da separação dos poderes. Precedentes. Inexistência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.”



    (RE nº 636.686-AgR/RS, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 25/06/2013, p. 16/08/2013; grifos acrescidos).



    8. Guardadas as balizas do caso sob exame, verifica-se não haver qualquer excesso, uma vez que o Tribunal de origem, com fundamento nas provas dos autos, na Convenção Sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (Decreto nº 6.949, de 2009), na Lei federal nº 7.853, de 1989, na Lei municipal nº 8.919, de 1996, e no Decreto municipal nº 10.092, de 2009, assentou tão somente a necessidade de cumprimento das normas municipais que garantem às pessoas portadoras de necessidades especiais o fornecimento de transporte adaptado de porta a porta.



    9. Assim, para divergir do asseverado pelo Tribunal de origem, seria necessário reexaminar os pressupostos fático-probatórios e a legislação infraconstitucional local, o que é defeso em sede extraordinária, ante os óbices dos enunciados nº 279 e nº 280 da Súmula do STF, in verbis:



    E. 279: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário.”



    E. 280: “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário.”



    10. Ante o exposto, nego provimento ao agravo no recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Sem honorários, por tratar-se de ação civil pública, nos termos do art. 18 da Lei nº 7.347, de 1985.  



    Publique-se.



    Brasília, 6 de janeiro de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator